Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – BANCA EXAMINADORA – IAD - ANULAÇÃO DE TESTE PSICOTÉCNICO – PRETENSÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO – PRAZO – LEI 7.515/86 - UM ANO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a norma inscrita na Lei 7.515/86, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”.
2. Em que pese a Constituição de 1988 prever, no artigo 37, III, que “o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”, eventual prorrogação ocorre após a homologação do certame e com ela não se confunde, tendo em vista que a dilatação do prazo somente estende os efeitos da homologação já realizada.
3. Ainda que voltada para a produção de efeitos exclusivamente locais, a Lei no 7.515/86 foi editada, na época em que o Distrito Federal era destituído de função legiferante, pela União Federal, ente indicado pela nova ordem constitucional para dispor acerca de Direito Civil, ramo no qual se enquadra o instituto da prescrição. Logo, não se vislumbra a existência de incompatibilidade superveniente entre os textos normativos daquela lei e o contido no artigo 22, inciso I, da Constituição da República, mas a incidência do princípio da especialidade para afastar aparentes antinomias.
4. O concurso público realizado para provimento do cargo de Policial Militar do DF foi homologado em 13/5/2019, e a presente ação ajuizada em 09/6/2021, verificando-se a prescrição da pretensão do autor/apelante, pois o prazo prescricional de 1 (um) ano já foi ultrapassado, respeitada, deste modo, a Teoria da actio nata.
5. Recurso conhecido e improvido.